Tribunal: STF
Processo: Rcl 84287
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO REFERENDO DA MEDIDA CAUTELAR  
NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.222: EFICÁCIA CONTRA TODOS E EFEITO VINCULANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.